Tribunal: TJDFT
Processo: 0008358-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR MAIS DE 30 DIAS. SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADO O ABANDONO DE CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação do apelante é feita pelo sistema eletrônico (Lei 11.419/2006). O art. 5o da Portaria CG no 160/2017 do TJDFT menciona que “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Assim, não é obrigatória a publicação pelo Diário Oficial, ainda que eletrônico. 1.1. Uma vez cadastrada no sistema eletrônico, não cabe à parte modificar de forma casuística a forma pela qual se dará a intimação eletrônica. O contrário violaria o princípio da celeridade processual.
2. A inércia do exequente em dar andamento ao feito configura a hipótese de extinção do processo por abandono de causa, de acordo com o disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. O art. 9o da Lei11.419/2006 considera que nos processos eletrônicos as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3.1. Conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021, nos processos em que se adotar o Juízo 100% Digital, todos os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto.
4. Intimação pessoal do autor, para promoção do andamento processual, foi efetivada de forma eletrônica, de acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
5. Recurso conhecido e não provido.